Tribunal: TJES
Processo: 5020668-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020668-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO OU MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. NORMA COGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO MESMO PARA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
M.A.S.S.
contra sentença do Juízo da
6ª Vara Cível de Vitória/ES
, que julgou
improcedentes os embargos à execução
opostos em face de
Dacasa Financeira S.A.
, sob o fundamento de que a embargante não apresentou o valor que entendia devido nem a respectiva memória de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, § 4º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível afastar a exigência legal de apresentação do valor devido e da memória de cálculo nos embargos à execução sob alegação de hipossuficiência e assistência pela Defensoria Pública;
(ii) verificar se a ausência desse demonstrativo autoriza o indeferimento liminar da petição inicial;
(iii) examinar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o ônus de declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Tal exigência é de natureza cogente e
não comporta exceções
, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita ou assistida pela Defensoria Pública, pois visa delimitar a controvérsia e viabilizar o contraditório efetivo.

No caso concreto, a apelante limitou-se a formular alegações genéricas de abusividade de juros e desequilíbrio contratual, sem indicar o valor incontroverso nem apresentar qualquer memória de cálculo, descumprindo requisito essencial da petição inicial.

A alegação recursal de que a taxa de juros contratual seria o dobro da média de mercado configura
inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico, por tratar-se de matéria não suscitada na instância de origem.

A ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova não caracteriza cerceamento de defesa, pois a inversão probatória não dispensa o cumprimento dos requisitos formais previstos em lei para o ajuizamento dos embargos à execução.

A sentença, ao aplicar corretamente o art. 917, § 4º, I, do CPC, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo nulidade ou ofensa a princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do valor que o embargante entende devido e da respectiva memória de cálculo autoriza a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC.

O requisito do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC aplica-se indistintamente a todos os litigantes, inclusive beneficiários da justiça gratuita e assistidos pela Defensoria Pública.

A inversão do ônus da prova não dispensa o cumprimento das exigências formais de admissibilidade dos embargos à execução.

Alegações novas formuladas apenas em sede recursal configuram inovação e não podem ser conhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1850690/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS
contra a r. sentença (id.
71264140
) do d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou os embargos à execução opostos em face de
DACASA FINANCEIRA S.A
.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia origina-se da ação de execução de título extrajudicial nº
5009770-26.2021.8.08.0024
, ajuizada pela financeira apelada, na qual se busca o adimplemento do valor de
R$
1
0.989,51
, referente a um contrato de empréstimo de
R$3.000,00
, celebrado em
26/04/2017
(id.
7336336
– autos da execução).

O Termo de Adesão previa o pagamento em
15 parcelas
mensais de
R$557,90
, resultando em um montante total de
R$8.368,50
, com taxa de juros remuneratórios de
14,73%
ao mês e
420,25%
ao ano. A exequente, ora apelada, afirmou que a executada, ora apelante, adimpliu apenas a primeira parcela.

Nos embargos à execução, a apelante sustentou, em suma:

i
– a ausência de memória de cálculo a instruir a inicial da execução;

ii
– a prescrição da pretensão executiva;

iii
– a necessidade de o magistrado comparar os juros contratuais com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para aferir a abusividade;

iv
– a impossibilidade de cumulação de multa com juros moratórios, por configurar bis in idem;

v
– a descaracterização da mora, em razão da cobrança de encargos abusivos.

Posteriormente, na manifestação de id.
54158409
, a apelante requereu a produção de perícia contábil para comprovar a alegada abusividade da taxa de juros.

Sobreveio a sentença ora recorrida, proferida nos seguintes termos:

“(...) A embargante sustenta que a petição inicial do processo de execução não foi instruída com memorial de cálculo e tampouco consta indicação dos critérios utilizados para se chegar ao valor postulado, pelo que entende carecer dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

No entanto, compulsando os autos da execução de título extrajudicial n. 5009770- 26.2021.8.08.0024, verifico que o documento fora apresentado pela parte exequente através do id. 7336346.

(...) Pois bem. Sabe-se que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução é quinquenal.

Ainda, acerca do seu termo inicial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções não se altera, mesmo em caso de vencimento antecipado do contrato, prevalecendo o termo ordinariamente previsto no contrato, isto é, o dia do vencimento da última parcela (AgInt no REsp 1850690/SP, 4ª Turma, Min. Rel. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 01/06/2020)

Nesse sentido, considerando que a última parcela do contrato venceu em 26/07/2018 e que a ação de execução foi proposta em 11/06/2021, não há que se falar em prescrição.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

(...) Do que se verifica do caderno processual, pretende a parte embargante a revisão das cláusulas contratuais, de modo a limitar os juros aplicáveis ao contrato e a sua forma de cobrança, bem como declarar abusivas as tarifas de emissão de boleto, de análise de crédito e da comissão de permanência.

Todavia, os argumentos lançados pelo embargante, na verdade, possuem clara natureza de arguição de excesso da execução, não tendo a parte, todavia, indicado o valor que entende devido ou mesmo acostado aos autos planilha atualizada de débitos, com a indicação da quantia.

Nesse passo, considerando que é ônus da parte embargante a apresentação do quantum debeatur, que entende devido, imperiosa a necessidade de extinção da demanda, já que inexistem outras questões pendentes de análise, que não ligadas ao excesso de execução, a teor do que disciplina o Art. 917, §4º, I, do CPC.

(...) Ante o exposto, REJEITO liminarmente os Embargos à Execução, na forma do Art. 917, §4º, I, do CPC.”

Pois bem.

A questão central do recurso cinge-se à observância do requisito processual específico dos embargos à execução que versam sobre excesso de cobrança.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 917, estabelece as matérias passíveis de alegação em sede de embargos. Ao tratar do excesso de execução, o legislador impôs um ônus processual claro ao embargante, conforme se extrai dos parágrafos 3º e 4º do referido dispositivo:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções
;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A norma é cogente e visa garantir a seriedade da alegação de excesso, exigindo que a parte executada delimite, desde logo, a controvérsia, i
ndicando o valor que reputa devido
.

Reconhecem-se as dificuldades estruturais que porventura possam recair sobre a nobre atuação da Defensoria Pública. Contudo, a norma processual em comento não abre exceções à sua aplicabilidade, nem mesmo aos beneficiários da justiça gratuita. O que se exige não é, necessariamente, um laudo pericial complexo, mas a
indicação do valor incontroverso
e a
apresentação de um cálculo
, ainda que simples, que demonstre o porquê da discordância.

No caso concreto, a apelante, em sua petição inicial dos embargos, limitou-se a requerer que
o próprio magistrado realizasse a verificação da taxa de juros
,
sem, contudo, apontar o percentual que considerava adequado
ou apresentar qualquer estimativa de cálculo. Transcreve-se o trecho pertinente da exordial:

“(...) Nos termos da jurisprudência pátria, as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura. No entanto, demonstrada a exorbitância das taxas cobras em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, a revisão dos contratos bancários é permitida, diante do desequilíbrio contratual do consumidor e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve o magistrado, in casu, consultar tabela do Banco Central para verificar se a taxa de juros cobrada do embargante está dentro da média da taxa cobrada pelo mercado. Nesse sentido, é a jurisprudência iterativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(...).”

Bastava que a recorrente, ao ajuizar a inicial dos embargos, verificasse no portal eletrônico do Banco Central do Brasil a taxa média para o tipo de operação discutida, comparando com os juros postos no contrato. No entanto, nem mesmo esta simples diligência foi realizada pela apelante.

Constata-se, portanto, uma argumentação genérica sobre a possibilidade de revisão judicial, desacompanhada do cumprimento do requisito mínimo imposto pela lei processual.

Somente por ocasião da interposição do presente recurso de apelação, a recorrente inovou ao afirmar que “(...)
a taxa de juros aplicada é mais que o DOBRO da MÉDIA DO MERCADO EM ABRIL DE 2017
(...)”.

Tal alegação, além de tardia, configura manifesta inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e a estabilização da lide.

Por fim, no que tange à alegação de
cerceamento de defesa
pela falta de análise do pedido de inversão do ônus da prova, melhor sorte não assiste à apelante.

A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução e de julgamento que visa facilitar a defesa do consumidor em juízo, mas não o isenta do cumprimento dos pressupostos processuais de admissibilidade de sua petição.

A obrigação de indicar o valor que entende correto e apresentar o respectivo cálculo, prevista no
art. 917, § 3º, do CPC
, é um requisito da própria petição inicial dos embargos que versam sobre excesso de execução, cuja inobservância acarreta as consequências previstas no § 4º do mesmo artigo, independentemente de quem detém o ônus probatório sobre o fato constitutivo do direito.

Diferente do que alega a apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a inversão do ônus da prova não teria o condão de afastar a exigência legal de delimitação do
quantum debeatur
na peça de ingresso dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a r. sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos, aos quais se somam as razões aqui expostas.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao patrono da apelada para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo,
suspensa sua exigibilidade
, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.